Tribunal: TCU
Processo: 021.711/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em virtude da incorporação de décimos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Dagoberto Antônio Victória Focaccia contra o Acórdão 1776/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria em decorrência da incorporação de décimos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de: 9.1.1. determinar, excepcionalmente, o registro do ato de aposentadoria de Dagoberto Antônio Victória Focaccia, a despeito da manutenção do juízo de sua ilegalidade; e 9.1.2. tornar sem efeito os subitens 9.3.1 e 9.3.6 do Acórdão 1776/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS.